Tribunal: TJMT
Processo: 1006339-15.2024.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006339-15.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELO DOS SANTOS BUENO - CPF: 802.534.159-34 (APELANTE), MAURICIO FLAVIO MAGNANI - CPF: 719.594.409-34 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (APELADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. INSTRUMENTOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTO AGRÍCOLA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. VALIDADE DOS DEMAIS TÍTULOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fundada em dois instrumentos de confissão de dívida e em contrato de compra e venda de milho. A sentença reconheceu a validade dos títulos e afastou alegações de excesso de execução.

II. Questão em discussão

São quatro as questões em debate:

(i) a legitimidade do recorrente para figurar na execução fundada em contrato do qual não é signatário;

(
ii
) a exigibilidade das confissões de dívida, especialmente diante da ausência de testemunhas;

(
iii
) a ocorrência de excesso de execução pela cumulação de penalidades; e

(
iv
) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação
contratual
.
.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a ilegitimidade passiva do apelante, ante a ausência de sua assinatura e de assunção da obrigação no contrato executado.

4. As confissões de dívida atendem aos requisitos do título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, III), sendo suprida a ausência de testemunhas pela nota promissória vinculada.

5. Não há excesso de execução, pois a multa aplicada decorre de cláusula moratória, sem cumulação com penalidades compensatórias.

6. Afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza comercial da relação e da atuação do apelante como produtor rural, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante quanto ao contrato de compra e venda, mantida a exigibilidade dos demais títulos
.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de assinatura e de assunção da dívida afasta a legitimidade passiva em execução fundada em contrato de compra e venda.
2.
A nota promissória vinculada ao instrumento de confissão de dívida supre a falta de testemunhas para fins de exequibilidade.
3.
A relação entre empresa e produtor rural, com pagamento em produto agrícola, não configura relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 784, III; CC,
arts
. 265 e 360; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.435.668/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/03/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.737.658/GO, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Terceira Turma, j. 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Ângelo dos Santos Bueno contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos à execução promovida por Safras Armazéns Gerais Ltda., fundada em dois instrumentos de confissão de dívida e em um contrato de compra e venda de milho.

O juízo da 3ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde reconheceu a validade dos títulos e a regularidade da execução. Considerou irrelevante a ausência de duas testemunhas em uma das confissões de dívida, diante de outros elementos que comprovam a obrigação, como a nota promissória anexa. Afastou o alegado excesso de execução, por entender que os encargos estavam previstos nos próprios instrumentos. Destacou tratar-se de execução para entrega de coisa certa, o que dispensa planilha de débito. A preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao contrato nº 7261 não foi analisada.

No apelo, o recorrente alega ilegitimidade para responder pelo contrato nº 7261, do qual não participou. Sustenta que o referido contrato foi firmado por terceiro para quitação da confissão de dívida nº 481/4150, caracterizando novação. Alega ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos, excesso de execução por cumulação de penalidades e requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para limitar as multas.

A apelada, em contrarrazões, defende a validade dos títulos, a desnecessidade de testemunhas e a legitimidade dos encargos, afastando a aplicação do CDC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se
à
validade e exigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais apresentados, da legitimidade passiva do apelante e da regularidade da execução quanto aos encargos aplicados.

A execução está instruída com os seguintes documentos: (i) Instrumento Particular de Confissão de Dívida nº 480/4149 (id. 103552629 – autos da execução), firmado por Ângelo dos Santos Bueno, com obrigação de entrega de 584.280 kg de milho, vencida em 30/07/2022; (
ii
) Instrumento Particular de Confissão de Dívida nº 481/4150 (id. 103552630 – autos da execução), no valor de R$ 1.024.200,00, também subscrito pelo apelante, acompanhado de nota promissória de igual valor e vencimento em 30/03/2022; (
iii
) Contrato de Compra e Venda de Milho nº 7261 (id. 103552633 – autos da execução), celebrado exclusivamente por Rodrigo
Gurski
.

Quanto às confissões de dívida, ambas atendem aos requisitos do art. 784, III, do CPC. Estão assinadas pelo apelante, trazem valor definido ou obrigação em produto, prazo e penalidades. A ausência de duas testemunhas no título nº 481/4150 não afasta sua exequibilidade, já que a nota promissória vinculada supre a formalidade, conforme consolidado pelo STJ:

[...]
3. É firme o entendimento do STJ de que o contrato de confissão de dívida, embora sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada.

Precedentes.
[...]

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.435.668/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024.)

A notificação extrajudicial de 13/09/2022
(id. 103552637 – autos da execução)
reforça a subsistência da obrigação por parte do apelante, sem qualquer demonstração de extinção ou inexigibilidade dos títulos 480 e 481.

Por outro lado, o Contrato nº 7261 não foi assinado pelo apelante, mas apenas por Rodrigo
Gurski
. Não há cláusula de solidariedade, assunção de dívida ou qualquer manifestação direta de vontade do ora recorrente. A vinculação por meio de relações agrárias ou declarações unilaterais não supre a exigência legal expressa para se constituir solidariedade
ou novação
, conforme os
arts
. 265 e 360 do Código Civil.

A contranotificação firmada por
Gurski
(id. 103553582) confirma que ele assumiu isoladamente a obrigação do contrato nº 7261, reconhecendo ser o único responsável pela entrega parcial do milho. Isso
reforça a ausência de relação obrigacional direta com o apelante quanto a esse título.

Diante disso, é de se reconhecer sua ilegitimidade passiva exclusivamente quanto ao contrato nº 7261, sem reflexo sobre os demais títulos, cujos vínculos obrigacionais com o apelante estão documentalmente demonstrados.

No que tange à alegação de excesso de execução por suposta cumulação de multa moratória e compensatória, não se verifica bis in idem. Cuida-se de execução lastreada em obrigação de entrega de coisa certa, referente a produto agrícola (milho), não se aplicando, de forma automática, a lógica das penalidades típicas das obrigações pecuniárias.

A exequente esclareceu que exige apenas a multa moratória de 2%, prevista contratualmente, sem cumulação com multa compensatória. Não há nos autos demonstração concreta de exigência excessiva ou cálculo que revele duplicidade de penalidades.

Eventual revisão da cláusula penal, com fundamento no art. 413 do Código Civil, exige comprovação de manifesta desproporcionalidade, o que, no momento, não se evidencia de plano.

Também não prospera a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A relação entre as partes envolve fornecimento de insumos agrícolas com adimplemento em grãos, típica do ambiente comercial. O apelante é produtor rural profissional, descaracterizando a condição de consumidor final (art. 2º do CDC). O STJ já decidiu nesse sentido em hipóteses semelhantes:

“[...]
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, não incidindo, portanto, o
CDC.
[...]

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.737.658/GO, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante exclusivamente quanto ao Contrato de Compra e Venda nº 7261, devendo ele ser excluído da execução nesse ponto. Mantém-se, no mais, a sentença, que reconheceu a validade e exigibilidade dos títulos de confissão de dívida nº 480/4149 e nº 481/4150.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025